Tribunal: TJMT
Processo: 0004350-53.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004350-53.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL BARBOSA - CPF: 893.043.651-04 (APELADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.403.956/0001-22 (APELANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, extrato de compra anexado aos autos pela empresa demandada, não pode ser considerada prova idônea de contratação, eis que unilateral.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Guedes Cia Ltda. ME
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Cancelamento de Inscrição no SERASA,
proposta por
Izabel Barbosa
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à reconvenção, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A apelante sustenta que em decorrência da não inversão do ônus da prova, caberia à apelada desconstituir os documentos por ela acostados aos autos, o que não o fez, bem como que não há qualquer prova acerca do constrangimento sofrido, a justificar a indenização por dano moral.

Salienta que não compareceu a audiência de instrução e julgamento porque não localizou a testemunha indicada, bem como que o
quantum
fixado a título de indenização se mostra exorbitante, pugnando pela sua redução.

Por fim, assevera que desistiu da reconvenção por questão financeira, ante a necessidade de recolhimento das custas processuais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 27524497), rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, propôs ação de indenização por danos morais c/c cancelamento de inscrição do Serasa, em face da apelante Guedes & Cia Ltda. ME, em razão da inclusão indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, decorrente do débito no valor de R$169,00 (cento e sessenta e nove reais), que alega desconhecer, tendo em vista a quitação dos valores relativos à compra realizada no estabelecimento da ré.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contra essa decisão, rebela-se a ré, ora apelante, alegando em síntese que a autora, apelada, não desconstituiu os documentos por ela apresentados, que demonstra que o valor negativado se refere à diferença de uma compra por ela realizada, bem como que não há qualquer prova acerca do constrangimento a justificar a indenização por dano moral.
Subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado na indenização, pleiteando a sua redução.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, é cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, o que,
in casu
, embora afirme a ora apelante ter comprovado, limitou-se a juntar aos autos documentos de uma suposta novação de dívida, sem, contudo, ter o assente da autora/apelada (Id. 27521997).

Nesse viés, tem-se que os documentos anexados aos autos pela ré, quais sejam, extrato de venda; comprovante de pagamento e extrato de movimentação, não tem o condão de evidenciar a propalada aquisição de bens, a ensejar o débito negativado.

A propósito, o comprovante de pagamento juntado pela apelante não informa a existência de valor pendente de pagamento, constando anotação manual de que “
resta 169,00
”. Em nenhum outro documento corrobora com essa informação.

Nesse ponto, constou da sentença que “
a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que dos documentos apresentados às fls. 115/117 não consta qualquer assinatura da parte autora quanto à troca da marca da telha, bem como em relação ao valor, devendo ser destacado que foi oportunizada a produção de prova testemunhal pela parte requerida, sendo que esta sequer compareceu a audiência de instrução e julgamento, nem mesmo a testemunha por ela arrolada, o que poderia, em tese, sustentar sua alegação
” (Id. 27524491).

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.” (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
(destaquei)

Cabia, portanto, à ré, juntar aos autos prova efetiva acerca da aquisição de produtos de seu estabelecimento, a justificar o débito incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, nota-se que a apelante não demonstrou a existência do débito que gerou a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, haja vista que a apelada teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por débito que não era seu.

Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa apelante em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada e majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020